Tribunal: TJPA
Processo: 0001728-58.2014.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001728-58.2014.8.14.0022

RECORRENTE: RAFAEL PENA LOBATO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP). REFORMA DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

2. Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a pronúncia deve ser mantida, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de maio de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001728-58.2014.8.14.0022

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RECORRENTE: RAFAEL PENA LOBATO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL PENA LOBATO
, contra decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV do CP, para que seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Cinge-se dos autos, em apertada síntese que, no dia 09/06/2013, a vítima
Denildo Costa Pantoja
, transitava em sua motocicleta, quando se aproximou dois indivíduos numa bicicleta, Rafael Pena Lobato e Marcos Lima da Silva, que de pronto sacaram as armas e desferiram tiros contra vítima, sem dar qualquer chance de defesa, tendo acertando-lhe três projéteis, causando-lhe a morte. Revela ainda os autos, que a motivação do crime é a famigerada guerra entre gangues. A vítima pertencia a guangue “matinha” e os denunciados pertenciam a gangue “áfrica”.

Oferecimento da denúncia. (id. 16176104)

Recebimento da denúncia. (id. 16176105)

Sentença de pronúncia. (id. 16176126).

Contra a decisão de pronúncia, a defesa técnica interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, pugna pela impronúncia do recorrente, aduzindo que não há indícios suficientes que ele concorreu para o cometimento da infração penal (id. 16176128).

Em contrarrazões o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 16176140).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
manteve a decisão em todos os seus termos (id. 18083040).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 18522703).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

A defesa do recorrente, com fulcro no art. 414 do CPP, pugna pela sua impronúncia, sustentando que, a partir dos elementos de provas constantes dos autos, não se constata indícios suficientes que ele teria concorrido para a prática do delito de homicídio pelo qual foi pronunciado.
Razão não lhe assiste.

É consabido que, na primeira fase processual que envolve crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade. Sendo assim, para pronunciar o acusado não é exigido que haja comprovação cabal da participação deste no delito, bastando tão somente que o juízo sentenciante verifique nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022 )

No caso em testilha, a materialidade delitiva é incontestável, o que se pode comprovar por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito-Necrópsia médico-Legal (id.16176129, p. 9-10), no qual constata-se a morte da vítima.

Outrossim, a partir da análise dos elementos de provas constantes dos autos do processo, é possível reunir indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente.

Nesse sentido, impende ressaltar que as declarações dadas pelas testemunhas reforçam essa conclusão. Vejamos.

A testemunha JACIREMA DE SOUZA COSTA BRANDÃO, tia da vítima, declarou (id.16176129, p. 11):

“que tava na igreja e por volta das 20h30 ficou sabendo que seu sobrinho havia sido assassinado; que se deslocou para o Hospital Municipal e lá,
ouviu dizer

que os autores da morte de seu sobrinho, seriam
“
leprado” e “tio rã
”
; que não conhece os acusados; que não presenciou nada”

A testemunha DARA DA PAIXÃO MELO DIAS, que a época dos fatos, era menor de idade e depôs acompanhada de sua mãe e responsável legal, relatou (id.16176129, p. 14):

“que na data dos fatos caminhava pela rua com seus amigos Patrick e “Abude” e que se depararam com DENILDO parado em cima da sua motocicleta falando no celular ao lado do mercado de carne; que presenciou o assassinato de DENILDO; que dois indivíduos numa bicicleta pararam do lado de DENILDO e o carona da bicicleta sacou a arma de fogo e apontou pra DENILDO; que DENILDO levantou as mãos pro alto; que percebeu que o telefone celular de DENILDO foi entregue para o criminoso que apontava a arma; que depois de pegar o telefone o bandido passou a atirar contra DENILDO; que ao perceber que se tratava de um assalto correu para a frente da casa de cultura e
permaneceu lá até que parassem os tiros
; que os bandidos passaram de bicicleta pela frente do bar do
diabão
e seguiram pra um local que ela não sabe informar; que estava bastante escuro na noite do crime; que não conseguiu ver os rostos dos bandidos;
que na delegacia lhe mostraram uma foto de “leprado”, a qual disse se parecer a estatura, cor da pele, compleição corporal e jeito de moleque, com a pessoa que ela viu atirando” (
...)

A testemunha HELLEN CISTINA MATOS CORREA, namorada da vítima declarou (id.16176129, p. 13):

que na data dos fatos estava em casa conversando com o seu namorado pelo telefona, quando escutou DENILDO dizer (textuais) “LEVA TUDO, LEVA TUDO, MAS NÃO ME MATEM; em seguida percebeu que ele não falou mais nada (...) que a declarante soube que DENILDO estava no hospital e foi para lá; (...)
que soube através de comentários que ocorriam na frente do hospital que os autores do crime seriam “
leprado
” e Rafa;

que o crime foi por motivo de vingança; porque horas antes de matarem seu namorado, mataram um elemento de nome “manga’ o qual era morador do bairro Africa; que os bandidos são moradores do bairro da Africa”

Desta feita, verifica-se pelos depoimentos das testemunhas acima destacados que o recorrente supostamente concorreu para o crime de homicídio, uma vez que todas tomaram conhecimento que ele teria sido um dos autores do crime em comento. Sendo assim, não há que se falar em ausência de justa causa para a decisão de pronúncia.

Portanto, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença guerreada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a sentença de pronúncia intacta, a fim de que RAFAEL PENA LOBATO

seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ..... de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024